Tribunal: CARF
Processo: 11610.009080/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009080/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.065 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
SINVAL FAGUNDES SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante a Súmula CARF 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
O presente processo administrativo decorre de Notificação de Lançamento (e-fls.
4/11), por meio do qual a fiscalização lançou Imposto de Renda da Pessoa Física Suplementar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009080/2010-87
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009080/2010-87

acrescido de multa de ofício e juros de mora, referente ao exercício de 2009, ano-calendário
2008, diante da verificação das seguintes infrações:
 dedução indevida de dependente;
 dedução indevida de despesas médicas;
 dedução Indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública;
 dedução indevida de despesas com instrução;
Intimado, o sujeito passivo apresentou a Impugnação (e-fls. 2/41) informando o
seguinte:
Infração: Dedução Indevida de Dependentes
Valor da Infração: R$ 8.279,40.
- A glosa é indevida, pois o dependente é companheiro(a) com quem o contribuinte tem
filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a} incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho (a) ou enteado(a), com idade até 21 anos
de idade. - Maria do Amparo Marrocos - companheira Mana Luíza Marrocos - enteada
Rodrigo Marrocos Fagundes- filho Júlia M Fagundes - filha Filipe M Fagundes - filho
Infração: Dedução Indevida com Despesa de instrução
Valor da infração: R$ 10.369,16. Estou questionando o valor de R$7.776,87
- O valor refere-se a despesas com a instrução de filho (a) ou enteado (a) com idade até
21 anos de idade, e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação
tributária.
- O valor refere-se a despesas com instrução pagas em face às normas do Direito de
Família, em virtude de sentença judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública em divórcio consensual, e foi respeitado o limite anual individual
previsto na legislação tributária.
- Despesa de instrução para Maria Luisa Marrocos - enteada e Rodrigo M Fagundes -
filho e Vivian O Fagundes- filha dentro do limite da pensão alimentícia (R$ 68.227,00)
(R$ 50326,54 de pensão + RS 13.522,03 de faculdade).
Infração: Dedução indevida de Despesas Médicas
Valor da Infração: R$ 11.352,79. Estou questionando o valor de R$4.493,07
- O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
- O valor refere-se a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a) incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho.
- O valor refere-se a despesas médicas pagas em face das normas do Direito de Família,
em virtude de sentença judiciai, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública em divórcio consensual.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009080/2010-87

- Despesas do próprio, de Maria Luisa Marrocos - enteada e de Fátima A L Oliveira de
acordo com separação judicial.
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judiciais
Valor da Infração: R$ 50.323,54.
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divorcio consensual.
- R$ 47.323,54 demostrado no comprovante de rendimento e R$ 3000,00 por
transferência.
O sujeito passivo apresentou documentos comprobatórios de seus argumentos e de
parte das despesas deduzidas.
Em sede de análise em 1a instância, a 22a Turma da Delegacia de Julgamento de
São Paulo I, em sessão de 3 de abril de 2012, julgou a Impugnação procedente em parte, no
Acórdão no. 16-37.179 (e-fls. 52/63), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2008
DEPENDENTE. DEDUÇÃO. COMPROVADAS.
Da companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por
período menor se da união resultou filho. Filhos até 21 anos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL
Restando comprovados nos autos os pagamentos relativos a despesa com instrução,
deve ser restabelecida a dedução pleiteada, conforme informada na Declaração de
Ajuste Anual, respeitado o limite individual estabelecido pela legislação.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Restando comprovados nos autos os pagamentos relativos as despesas médicas por meio
de recibos em consonância com os requisitos legais, devem ser restabelecidas as
deduções pleiteadas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Devem ser comprovadas às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
O sujeito passivo tomou ciência do Acórdão em 27/07/2019, conforme Aviso de
Recebimento acostado à e-fl. 72, tendo apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 70/71), em
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009080/2010-87

20/08/2019. O Despacho de Encaminhamento emitido (e-fls. 73) atestou a tempestividade do
recurso.
Em seu recurso voluntário, o recorrente requer seja reconhecida a prescrição total
do remanescente débito tributário.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, e preenche os requisitos de
admissibilidade. Dessa forma, passo à análise da matéria.
2. Prescrição
Alega o Recorrente que o débito remanescente da referida cobrança deveria ser
cancelado, em razão da demora na definição do referido processo. Nos seus dizeres:
Peço a prescrição total do remanescente débito tributário em virtude de se tratar de
declaração do ano-calendário 2008, cujas glosas foram impugnadas em 2010 e julgadas
em 3 de abril de 2012, só chegando ao meu conhecimento em 27/07/2019.
O art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Portanto, tem-se que a exigibilidade está suspensa até a conclusão da lide, de
modo que, não há que se falar em prescrição enquanto durar o processo administrativo.
Quanto à alegação de prescrição intercorrente, cabe observar o entendimento
exarado na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à administração tributária
federal conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.065 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009080/2010-87

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
3 – Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 79
DF CARF MF
Original